Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-84.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por estudante universitária contra sentença que extinguiu ação de conhecimento sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, proposta em desfavor de instituição de ensino superior. A autora alegou irregularidades acadêmicas como lançamento incorreto de notas, exigência indevida de disciplinas e negativa de nova avaliação de recuperação em disciplina reprovada, postulando intervenção judicial para correção de tais atos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual da autora para justificar o ajuizamento da ação, diante da autonomia universitária assegurada constitucionalmente e da ausência de demonstração de ilegalidade ou abuso nos atos praticados pela instituição de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual, como condição da ação, exige a demonstração concreta da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para proteção do direito alegado, não sendo suficiente o simples inconformismo com atos administrativos ou acadêmicos.
4. A autonomia didático-científica das universidades, prevista no art. 207 da CF/1988, impede a intervenção do Poder Judiciário na definição de critérios de avaliação e exigências curriculares, salvo em caso de ilegalidade manifesta.
5. A autora não comprovou recusa arbitrária ou ilegalidade por parte da instituição de ensino, limitando-se a alegações genéricas sobre discordâncias em relação a notas e exigências curriculares, sem apresentar elementos que autorizassem a atuação judicial.
6. A jurisprudência reconhece que, ausente ilegalidade flagrante, não cabe ao Judiciário substituir-se à instituição de ensino na condução de seus critérios acadêmicos internos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O interesse processual exige demonstração concreta da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, não se configurando por mero inconformismo com atos administrativos da instituição de ensino.
2. A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da CF/1988, impede a intervenção judicial em critérios de avaliação acadêmica, salvo diante de ilegalidade manifesta.
3. Ausente prova de ilegalidade ou abuso por parte da instituição de ensino, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207. CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1195043, 0702690-38.2018.8.07.0008, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 14.08.2019, DJe 27.08.2019.